Tribunal: STF
Processo: AO 848
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: - Ação originária. Exceções de suspeição contra
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos
dos Mandados de Segurança nºs 366/2000, 371/2000 e 374/2000,
impetrados contra atos do Governador do Estado. 2. Exceções de
suspeição contra membros da Corte local, pelo fundamento do art.
135, I, do CPC, afirmando-se suspeição de parcialidade por parte dos
desembargadores, eis que inimigos capitais do excipiente, Governador
do Estado. 3. Exceções de suspeição conhecidas. 4. Vice-Governadora
do Estado e  Estado do Amapá excluídos da relação processual, na
condição de excipientes. 5. Os fatos trazidos nas exceções de
suspeição concernem basicamente a decisões dos membros do Tribunal
de Justiça em foco, apontadas como contrárias ao Governador, e ao
desenrolar do processo por crime de responsabilidade contra o Chefe
do Poder Executivo. Decisões judiciais, por si sós, quando atinjam
atos do Poder Público, não significam animosidade do julgador contra
a autoridade de que emanaram. 6. No que concerne ao processo de
impeachment contra o excipiente, os mecanismos judiciais ficam à
disposição do Governador para impedir excessos da Assembléia
Legislativa ou do Tribunal de Justiça. 7. Não há nos autos fatos
indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança ou outras formas de
expressão de malquerenças humanas a apontarem inimizade capital dos
membros do Tribunal para com o excipiente. 8. Exceções de suspeição
improcedentes.